Tribunal: TJDFT
Processo: 0735491-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. QUESTÕES DISTINTAS QUE SÃO SUBMETIDAS AO CONHECIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AO CONHECIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE “LITISPENDÊNCIA” ENTRE O JULGAMENTO DE REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E A EXECUÇÃO PROMOVIDA COLETIVAMENTE (ART. 730 DO CPC/1973). EVENTUAL RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INFLUENCIAR A TRAMITAÇÃO DOS REQUERIMENTOS DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAIS. PRECEDENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO, ADEMAIS, DO TEMA No 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. O acórdão recorrido enfrentou como questão prejudicial incidental a aptidão do requerimento de cumprimento coletivo da sentença de causar a interrupção da prescrição intercorrente dos requerimentos de cumprimento individual. 3.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça ainda julgará de modo definitivo se a pretensão insatisfeita objeto do requerimento de cumprimento coletivo da sentença teria sido atingida pelos efeitos da prescrição. 3.2. O acórdão embargado não se pronunciou a esse respeito, tendo se limitado a estabelecer que “em tese”, o referido requerimento consiste em causa interruptiva da prescrição intercorrente a respeito das pretensões ao cumprimento individual de sentença. 3.3. Não houve, portanto, contradição no acórdão.
4. O julgado embargado igualmente se sustentaria por meio da aplicação da tese orientadora do tema no 880 de repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça às pretensões ao cumprimento individual da sentença, com a respectiva modulação de efeitos. 4.1. Os substituídos não permaneceram inertes e a pendência documental para a formulação dos requerimentos individuais é evidente. 4.2. Não é razoável impor aos substituídos o ônus da obtenção de documentos que nem mesmo o Sindicato teve acesso. 4.3. Os substituídos legitimamente creram nas orientações e na diligência da entidade sindical. 4.4. O instituto da prescrição visa a estabilizar as expectativas jurídicas a partir do transcurso do tempo e da inércia da parte. No caso, não houve inércia dos credores. 4.5. Eventual equívoco ou desídia do Sindicato será submetida ao julgamento definitivo do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que não impede este Egrégio Tribunal de Justiça de se pronunciar a respeito dos requerimentos individualmente formulados.
5. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem o dever de solucionar o caso e oferecer resposta aos jurisdicionados, ainda que não exista decisão definitiva da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça, diante das previsões contidas no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, e no art. 4o do Código de Processo Civil. 5.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que “não existe litispendência entre a execução individual da sentença coletiva e a execução da sentença coletiva” e de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente ocorrido na execução coletiva não tem o condão de influir no tramitar da execução individual” (AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1.4.2022).
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.